Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719996-73.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI EMBARGADO: FRANCISCA NUNES DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR